Tribunal: TJMT
Processo: 1019467-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019467-33.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ITAÚBA
Agravante: ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA E DE BRASILINA ROSA DE JESUS
Agravado: JOAQUIM MARCELINO MOREIRA
Número do Protocolo: 1019467-33.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO MOREIRA E DE BRASILINA ROSA DE JESUS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Itaúba/MT, que nos autos da ação “Imissão/Reintegração de Posse” (Proc. no 1000252-11.2020.8.11.0096), ajuizada pelo agravante contra JOAQUIM MARCELINO MOREIRA, indeferiu pedido incidental de tutela de urgência formulado para que fosse ordenado o sobrestamento dos processos administrativos no 199679/2017, 199637/2017 e 199659/2017, instaurados pelo INTERMAT a pedido do réu, seu filho, suas netas, e respectivos cônjuges, para fins de regularização/titulação das áreas da lide, por entender tratar-se de “questão (...) atinente ao domínio do bem”, e não à sua posse, e que, “se o Juízo possessório não pode reconhecer o domínio, também não pode impedir a sua regularização na via administrativa, tendo em conta que o reconhecimento da posse ou não independe do domínio” (cf. Id. no 66521627 dos autos de origem).
O Espólio/agravante expõe que o réu/agravado é “inventariante nomeado pelos demais herdeiros nos autos do processo de inventario no 130/1972, que tramitou perante a Vara Única de Primeiro de Maio/PR”, e que, naqueles autos, “dentre os bens levados à colação para partilha, consta uma gleba de terras denominada Cruzeiro do Sul, matriculado à época sob no 1.560 perante o CRI de Diamantino/MT”, imóvel este que “não pôde ser partilhado na ocasião da partilha inicial, pois os seus documentos foram falsificados, e parte dele vendidos a terceiros, dando azo (à) sobrepartilha”.
Ressalva que “apenas os documentos foram objetos da falsificação, permanecendo inalterada a posse do imóvel, mantida pela família Moreira, representada por seu filho mais velho, ora agravado, (...) que assumiu a posse da gleba Cruzeiro do Sul na condição de representante dos demais herdeiros existentes, firmando o compromisso legal de manter hígida a fazenda da família Moreira até a realização da sobrepartilha”.
Prossegue dizendo que o réu/agravado, na qualidade de inventariante, “passou a cometer atos contrários ao interesse dos demais herdeiros, explorando a terra de forma ilegal, como se sua fosse, sem qualquer prestação de contas, (e) juntamente com o seu único filho, por nome de Itagiba e suas netas, Talita e Narita, promovem perante o INTERMAT uma série de processos administrativos com objetivo regularização de ocupação, em cima justamente do lote Cruzeiro do Sul, como se as terras fossem do Estado do Mato Grosso”, e “logrou êxito em um desses procedimentos, titulando, em nome do seu filho Itagiba, duas glebas de terras totalizando, após georreferenciamento, 2.455,7692 ha”.
Aduz que, diante disso, “visando conter novos riscos de esvaziamento patrimonial do acervo pertencente ao Espólio, os coerdeiros promoveram um Protesto Judicial” (Proc. no 1003290-17.2019.8.11.0015) e realizou “protestos (...) junto ao INTERMAT”, sendo que, em razão destes últimos e de acordo com parecer da Procuradoria Geral do Estado, a tramitação de referidos processos administrativos foi suspensa, ocorrendo, logo em seguida, porém, a reconsideração dessa decisão e retomada da marcha processual ante a conclusão de que “a área objeto das Regularizações de Ocupação não incidem na área já titulada em favor do senhor José Davino”, a saber, a gleba Cruzeiro do Sul, objeto do pedido de sobrepartilha (sic – cf. Id. no 107236498 - Pág. 4/9).
Afirma tratar-se de conclusão equivocada e que “o agravado induziu o INTERMAT a erro”, pois, segundo ele, o “Laudo Pericial Extrajudicial acostado aos autos” na origem mostra a identidade das áreas (cf. Id. no 107236498 - Pág. 11).
Discorre sobre o desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir o pedido de tutela de urgência dizendo que a tramitação dos procedimentos de Regularização de Ocupação pelo INTERMAT “corroborará com a dilapidação do patrimônio do único imóvel pertencente ao acervo hereditário, por consequência, o esvaziamento do objeto dos autos de origem”, sendo, segundo ele, patente a probabilidade a probabilidade do direito alegado e palpável o risco ao resultado útil do processo, notadamente porque “não terá valia decisão reconhecendo o direito de o Espólio agravante imitir-se na posse do imóvel quando as titulações/regularização possessórias já tiverem ocorrido” (cf. Id. no 107236498 - Pág. 15/18).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de sobrestamento dos referidos procedimentos de regularização/titulação das áreas “até o julgamento final da presente ação”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 107236498 - Pág. 19/21).
É o breve relatório.
Leitura dos autos mostra que a douta Procuradoria Geral do Estado emitiu parecer pela suspensão da tramitação dos Processos de Regularização da Ocupação no 199679/2017, 105718/2019, 199637/2017, 105768/2019, 199659/2017 e 105799/2019, “até que os interessados comprovem nos autos que a área objeto de regularização não compõe o acervo patrimonial do Espólio de José Davino Moreira” por admitir que, “não obstante inexistir conflito, esbulho à posse de Joaquim Marcelino Moreira em sua forma física, é possível constatar que esta posse não se assemelha por qualquer viés que se enxergue, com uma posse mansa e pacífica, sem oposição ao longo do tempo”, notadamente porque há “dois processos judiciais que envolvem a área em questão, cumulados com os Protestos na esfera administrativa, que foram apresentados ainda no ano de 2001, um inquérito policial, bem como a informação quanto a reabertura do inventário”, fatos que, segundo a PGE, “demonstram, de forma inequívoca, a existência de conflitos que remontam, no mínimo há vinte anos” (cf. Id. no 65526952 dos autos de origem).
Todavia, após pedido de reconsideração formulado pelo agravado Joaquim Marcelino Moreira ao fundamento de que “a área objeto de regularização de ocupação não é a mesma que a área que compõe o acervo patrimonial do Espólio de José Davino Moreira”, o INTERMAT admitiu que “não há dúvidas técnicas sobre se tratarem de áreas distintas, ou seja a área que objeto das Regularizações de Ocupação não incidem na área já titulada em favor do senhor José Davino”, e que, portanto, “resta comprovado que os novos elementos trazidos evidenciam que o objeto da sobrepartilha nada (mais) é que a área titulada do José Davino (e) não resta dúvidas que não há que se falar em conflito possessório, por se tratarem de áreas distintas”, e, por isso, ordenou retomada a tramitação do procedimento administrativo (sic – cf. Id. no 65526967 dos autos de origem).
Admito, pelo menos em primeira olhadela em juízo de cognição perfunctória típico do momento do art. 1.019, I, do CPC, que os fundamentos elencados para reconsiderar a decisão de sobrestamento da tramitação dos processos de regularização da ocupação não convencem do acerto dessa medida, pois a questão verificada pela PGE com potencial óbice à regularização da ocupação é a existência de litígio envolvendo todas as áreas anteriormente ocupadas por José Davino Moreira, localizadas na Gleba Cruzeiro do Sul, cuja constatação impede a regularização da ocupação, que tem como requisito objetivo a demonstração da ocupação mansa e pacífica da área (Lei Estadual no 3.922/1977 – Código de Terras de Mato Grosso –, art. 9o, IV), e essa questão não parece ter sido diretamente abordada pela decisão de reconsideração.
Não parece haver segurança e certeza suficiente sobre a ausência de identidade das áreas objeto dos litígios (ação de sobrepartilha e presente ação de imissão/reintegração de posse) e as áreas objeto dos pedidos de regularização da ocupação, e, mais ainda, sobre o preenchimento do requisito de exercício de posse mansa e pacífica sobre a porção de terras objeto do pedido administrativo.
Admito, pois, que, até mesmo por cautela, justifica-se o sobrestamento da tramitação dos Processos de Regularização da Ocupação no 199679/2017, 105718/2019, 199637/2017, 105768/2019, 199659/2017 e 105799/2019, como, aliás, sugerido pela própria Procuradoria Geral do Estado (cf. Id. no 65526952 dos autos de origem).
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório para determinar o sobrestamento da tramitação dos referidos Processos de Regularização da Ocupação perante o INTERMAT (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se a MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator